Tribunal: TRF3
Processo: 5032831-20.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
524/775)

5032831-20.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032831-20.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: J V SEG LUVAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE TADEU GOMES - SP431528-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES NACIONAL. REPARCELAMENTO. PAGAMENTO DE ENTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pretende a parte recorrente autorização para o reparcelamento de débitos tributários no âmbito do Simples Nacional, sem a exigência do pagamento da entrada correspondente a 20% do montante consolidado, conforme previsto no art. 55, §1o, inciso II, da Resolução CGSN no 140/2018.

- Anote-se que a Lei Complementar 126/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece um regime de tributação simplificado, diferenciado e favorecido a ser dispensado às micro e pequenas empresas, tais como incidência unificada de tributos federais, estadual e municipal, alíquota de tributo inferior àquelas que se sujeitam as demais empresas, bem como declarações fiscais simplificadas.

- No ponto, o art. 24 da referida lei complementar dispõe que somente é possível o aproveitamento de benefícios fiscais inseridos dentro da própria sistemática do Simples Nacional ou em outros regimes mediante expressa autorização para esse aproveitamento.

- Portanto, em razão do tratamento favorecido que já é dispensado às empresas optantes do Simples Nacional, a adesão a incentivos fiscal mediante condições específicas, ao menos neste exame preambular, não caracteriza ofensa ao princípio da legalidade.

- A exigência de entrada como condição para reparcelamento, nos casos em que já houve parcelamentos anteriores, é fixada por norma infralegal editada no exercício de competência normativa expressamente delegada ao Comitê Gestor do Simples Nacional (LC no 123/2006, art. 21, §§ 15 e 18).

- A Resolução CGSN no 140/2018, com redação dada pela Resolução no 142/2018, prevê que o reparcelamento fica condicionado ao recolhimento da primeira parcela no valor de 20% dos débitos, quando houver histórico de parcelamento anterior. Não se trata de faculdade da Administração, mas de imposição normativa, a qual não encontra exceção na hipótese dos autos.

- A agravante sustenta que a demonstrou sua real situação financeira, mediante extratos bancários e outros documentos. Contudo, tais elementos não são suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, tampouco para justificar o afastamento da norma legal que exige o pagamento da entrada.

- Ademais, a Resolução CGSN no 140/2018, ao excepcionar a exigência da entrada para parcelamentos realizados entre 2014 e 2021 (art. 144), não estendeu tal dispensa aos anos subsequentes. A aplicação automática dessa exceção, sem ato normativo específico da Receita Federal, afrontaria os princípios da legalidade e da isonomia, além de configurar indevida interferência judicial sobre política tributária legítima.

- Os julgados desta Corte têm reconhecido a legalidade da exigência de entrada em reparcelamentos, justamente por se tratar de norma editada com respaldo em delegação legal expressa, aplicável de forma geral e impessoal a todos os contribuintes.

- De fato, em se tratando de benefício fiscal, as disposições acerca do parcelamento de crédito tributário seguem uma interpretação restritiva, em respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, CF), assim como determinam os art. 97, 111, inc. I, e 151, VI, do CTN.

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032831-20.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: J V SEG LUVAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE TADEU GOMES - SP431528-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por J V SEG LUVAS LTDA, em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar objetivando autorização para o reparcelamento de seus débitos fiscais, sem o pagamento da entrada (pedágio) de 20% do débito.

Alega a agravante, em síntese, que comprovou a sua incapacidade financeira por meio de extratos bancários e relação de empregados. Afirma a desproporcionalidade da exigência da primeira parcela em face de sua realidade econômica, bem como que houve violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Sustenta a existência de precedentes deste Tribunal afastando a exigência de entrada em hipóteses similares.

Requer a antecipação da tutela recursal.

O pedido de tutela foi indeferido.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por J V SEG LUVAS LTDA, em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar objetivando autorização para o reparcelamento de seus débitos fiscais, sem o pagamento da entrada (pedágio) de 20% do débito.

Alega a agravante, em síntese, que comprovou a sua incapacidade financeira por meio de extratos bancários e relação de empregados. Afirma a desproporcionalidade da exigência da primeira parcela em face de sua realidade econômica, bem como que houve violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Sustenta a existência de precedentes deste Tribunal afastando a exigência de entrada em hipóteses similares.

Requer a antecipação da tutela recursal para "determinar a suspensão da exigibilidade do pedágio de 20% e autorizar que a Agravante realize o reparcelamento de seus débitos no âmbito do Simples Nacional, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, garantindo-lhe o direito à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa" (ID 345479988)

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Pretende a parte recorrente autorização para o reparcelamento de débitos tributários no âmbito do Simples Nacional, sem a exigência do pagamento da entrada correspondente a 20% do montante consolidado, conforme previsto no art. 55, §1o, inciso II, da Resolução CGSN no 140/2018.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Anoto que a Lei Complementar 126/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece um regime de tributação simplificado, diferenciado e favorecido a ser dispensado às micro e pequenas empresas, tais como incidência unificada de tributos federais, estadual e municipal, alíquota de tributo inferior àquelas que se sujeitam as demais empresas, bem como declarações fiscais simplificadas.

No ponto, o art. 24 da referida lei complementar dispõe que somente é possível o aproveitamento de benefícios fiscais inseridos dentro da própria sistemática do Simples Nacional ou em outros regimes mediante expressa autorização para esse aproveitamento, verbis:

“Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.

§ 1o Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar.”

Portanto, em razão do tratamento favorecido que já é dispensado às empresas optantes do Simples Nacional, a adesão a incentivos fiscal mediante condições específicas, ao menos neste exame preambular, não caracteriza ofensa ao princípio da legalidade.

A exigência de entrada como condição para reparcelamento, nos casos em que já houve parcelamentos anteriores, é fixada por norma infralegal editada no exercício de competência normativa expressamente delegada ao Comitê Gestor do Simples Nacional (LC no 123/2006, art. 21, §§ 15 e 18).

A Resolução CGSN no 140/2018, com redação dada pela Resolução no 142/2018, prevê que o reparcelamento fica condicionado ao recolhimento da primeira parcela no valor de 20% dos débitos, quando houver histórico de parcelamento anterior. Não se trata de faculdade da Administração, mas de imposição normativa, a qual não encontra exceção na hipótese dos autos.

A agravante sustenta que a demonstrou sua real situação financeira, mediante extratos bancários e outros documentos. Contudo, tais elementos não são suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, tampouco para justificar o afastamento da norma legal que exige o pagamento da entrada.

Ademais, a Resolução CGSN no 140/2018, ao excepcionar a exigência da entrada para parcelamentos realizados entre 2014 e 2021 (art. 144), não estendeu tal dispensa aos anos subsequentes. A aplicação automática dessa exceção, sem ato normativo específico da Receita Federal, afrontaria os princípios da legalidade e da isonomia, além de configurar indevida interferência judicial sobre política tributária legítima.

Os julgados desta Corte tem reconhecido a legalidade da exigência de entrada em reparcelamentos, justamente por se tratar de norma editada com respaldo em delegação legal expressa, aplicável de forma geral e impessoal a todos os contribuintes.

Veja-se a respeito a seguinte decisão:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS NO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DE ENTRADA DE 20%. RESOLUÇÃO CGSN No 140/2018. AUTORIZAÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 21 §15o DA LC No 123/06. LEGALIDADE. LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança para compelir a Receita Federal a permitir, via E-CAC, parcelamento de débitos fiscais em condições menos onerosas, possibilitando emissão de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, essencial às atividades empresariais. A apelante, optante pelo Simples Nacional, contesta a exigência de pagamento inicial de 20% do débito (art. 55, § 1o, II, Resolução CGSN no 140/2018), alegando desproporcionalidade devido à queda de faturamento na pandemia da COVID-19. A sentença, fundamentada nos arts. 155-A, 111, I, e 151, VI, do CTN, considerou o parcelamento benefício fiscal de interpretação literal, vedando alteração judicial de suas condições.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se:

a) a exigência de pagamento inicial de 20% do débito consolidado para reparcelamento de débitos no Simples Nacional, prevista no art. 55, § 1o, II, da Resolução CGSN no 140/2018, viola os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade do devedor ou da isonomia, considerando o impacto econômico da pandemia da COVID-19 sobre a apelante;

b) há direito líquido e certo à flexibilização das condições de parcelamento para assegurar a continuidade da atividade empresarial da apelante.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento de débitos fiscais, conforme art. 155-A do CTN e art. 151, VI, do mesmo Código, é benefício fiscal que deve ser concedido estritamente nas condições previstas em lei específica, sendo sua interpretação regida pelo art. 111, I, do CTN. A regulamentação do Simples Nacional, nos termos do art. 21, § 16, da LC no 123/2006, delega ao CGSN a fixação de critérios, como a exigência de 20% do débito consolidado para reparcelamento (art. 55, § 1o, II, Resolução CGSN no 140/2018), cuja legalidade é inequívoca.

4. A apelante não demonstrou, com documentos robustos, incapacidade financeira que justifique a flexibilização da norma, nem tratamento desigual em relação a outros contribuintes. O afastamento da exigência violaria o princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput), pois as condições de reparcelamento aplicam-se uniformemente. A sentença, ao aplicar a legislação pertinente, não incorreu em ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de pagamento inicial de 20% do débito consolidado para reparcelamento no Simples Nacional, prevista no art. 55, § 1o, II, da Resolução CGSN no 140/2018, é legal e não viola os princípios da proporcionalidade ou da isonomia.

2. Não há direito líquido e certo à flexibilização das condições de parcelamento fiscal sem comprovação robusta de incapacidade financeira ou tratamento desigual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CTN, arts. 155-A, 111, I, e 151, VI; LC no 123/2006, art. 21, § 16; Resolução CGSN no 140/2018, art. 55, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026532-61.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, j. 25/02/2025.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000199-89.2022.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 26/08/2025, Intimação via sistema DATA: 28/08/2025)

De fato, em se tratando de benefício fiscal, as disposições acerca do parcelamento de crédito tributário seguem uma interpretação restritiva, em respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, CF), assim como determinam os art. 97, 111, inc. I, e 151, VI, do CTN.

Assim, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC)

Mantenho a decisão agravada.

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES NACIONAL. REPARCELAMENTO. PAGAMENTO DE ENTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pretende a parte recorrente autorização para o reparcelamento de débitos tributários no âmbito do Simples Nacional, sem a exigência do pagamento da entrada correspondente a 20% do montante consolidado, conforme previsto no art. 55, §1o, inciso II, da Resolução CGSN no 140/2018.

- Anote-se que a Lei Complementar 126/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece um regime de tributação simplificado, diferenciado e favorecido a ser dispensado às micro e pequenas empresas, tais como incidência unificada de tributos federais, estadual e municipal, alíquota de tributo inferior àquelas que se sujeitam as demais empresas, bem como declarações fiscais simplificadas.

- No ponto, o art. 24 da referida lei complementar dispõe que somente é possível o aproveitamento de benefícios fiscais inseridos dentro da própria sistemática do Simples Nacional ou em outros regimes mediante expressa autorização para esse aproveitamento.

- Portanto, em razão do tratamento favorecido que já é dispensado às empresas optantes do Simples Nacional, a adesão a incentivos fiscal mediante condições específicas, ao menos neste exame preambular, não caracteriza ofensa ao princípio da legalidade.

- A exigência de entrada como condição para reparcelamento, nos casos em que já houve parcelamentos anteriores, é fixada por norma infralegal editada no exercício de competência normativa expressamente delegada ao Comitê Gestor do Simples Nacional (LC no 123/2006, art. 21, §§ 15 e 18).

- A Resolução CGSN no 140/2018, com redação dada pela Resolução no 142/2018, prevê que o reparcelamento fica condicionado ao recolhimento da primeira parcela no valor de 20% dos débitos, quando houver histórico de parcelamento anterior. Não se trata de faculdade da Administração, mas de imposição normativa, a qual não encontra exceção na hipótese dos autos.

- A agravante sustenta que a demonstrou sua real situação financeira, mediante extratos bancários e outros documentos. Contudo, tais elementos não são suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, tampouco para justificar o afastamento da norma legal que exige o pagamento da entrada.

- Ademais, a Resolução CGSN no 140/2018, ao excepcionar a exigência da entrada para parcelamentos realizados entre 2014 e 2021 (art. 144), não estendeu tal dispensa aos anos subsequentes. A aplicação automática dessa exceção, sem ato normativo específico da Receita Federal, afrontaria os princípios da legalidade e da isonomia, além de configurar indevida interferência judicial sobre política tributária legítima.

- Os julgados desta Corte têm reconhecido a legalidade da exigência de entrada em reparcelamentos, justamente por se tratar de norma editada com respaldo em delegação legal expressa, aplicável de forma geral e impessoal a todos os contribuintes.

- De fato, em se tratando de benefício fiscal, as disposições acerca do parcelamento de crédito tributário seguem uma interpretação restritiva, em respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, CF), assim como determinam os art. 97, 111, inc. I, e 151, VI, do CTN.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão